Tribunal: TJES
Processo: 5000654-54.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000654-54.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: REGINALDO CAPRIOLI e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOVAÇÃO SEM ANUÊNCIA DOS AVALISTAS. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por C.G.C., J.A.C. e V.G.C., declarando a inexistência de débito em relação aos autores e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança e negativação indevidas decorrentes de novação contratual realizada sem a anuência dos avalistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a novação contratual realizada entre o banco e o devedor principal, sem a anuência dos avalistas, exonera a garantia;
(ii) estabelecer se a conduta do banco ao insistir em cobrança indevida e alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé;
(iii) determinar a correção dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação de dívida, com modificação substancial das obrigações originais e sem anuência dos avalistas, acarreta a exoneração da garantia, conforme dispõe o art. 366 do Código Civil.

A tentativa do banco de sustentar a anuência dos avalistas mediante a apresentação de documento diverso (mera prorrogação de prazo) configura alteração deliberada da verdade dos fatos, incidindo nos incisos II, III e VII do art. 80 do CPC.

A conduta processual do apelante demonstra dolo e deslealdade, pois insiste, em grau recursal, em tese já desmentida nos autos, configurando litigância de má-fé.

A cobrança e a negativação indevidas caracterizam dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ, agravadas pela perda do tempo útil dos consumidores (Teoria do Desvio Produtivo).

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 para cada autor mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

O recurso comporta parcial provimento apenas para fixar os índices de atualização monetária e juros de mora, conforme o Código Civil, com as alterações da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA-E e a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A novação contratual sem a anuência dos avalistas extingue a garantia, exonerando-os da obrigação.

A cobrança e a negativação decorrentes de dívida extinta configuram ato ilícito e geram dano moral in re ipsa.

A conduta da parte que altera a verdade dos fatos e reitera tese sabidamente falsa em recurso caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

Os consectários legais incidentes sobre a condenação por dano moral devem observar o IPCA-E e a taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 360, I; 366; 104; 186; CPC, arts. 5º, 80, II, III e VII, e 81, caput; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.715.256/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 21.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.410.546/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 03.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Clarice Guisso Caprioli
,
José Antônio Caprioli
e
Vitor Guisso Caprioli
, julgou procedentes os pedidos deduzidos em face do Banco do Brasil e improcedentes os pedidos em relação ao 2º requerido Reginaldo Caprioli.

Como brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos declaratórios e indenizatórios formulados por
Clarice Guisso Caprioli
,
José Antônio Caprioli
e
Vitor Guisso Caprioli
.

Não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de análise, avanço ao exame meritório.

I – SÍNTESE FÁTICA E DA SENTENÇA

Narram os autores/apelados que figuraram como avalistas do segundo requerido,
Reginaldo Caprioli
, em duas Notas de Crédito Rural (ids.
16106218
e
16106219
) junto ao Banco do Brasil, nos valores de
R$52.139,08
e
R$49.298,04
.

Alegam terem sido surpreendidos com cobranças e restrições de crédito (ids.
16106216
e
16106217
) e, ao buscarem esclarecimentos, descobriram que o devedor principal (
Reginaldo
)
havia renegociado os débitos por duas vezes
,
sem qualquer conhecimento ou anuência dos garantidores
(autores).

Sustentam que essa renegociação, formalizada no “
Compromisso de Pagamento Extrajudicial nº 00000202303263921
” (id.
16106220
),
alterou substancialmente
as obrigações, unificando os débitos garantidos com outras dívidas do devedor principal e modificando valores, prazos e encargos. Tal fato, defendem, configurou novação contratual, extinguindo, por consequência, a garantia (aval) originalmente prestada.

Diante disso, postularam a declaração de inexigibilidade do débito em relação a eles e a compensação por danos morais.

O feito tramitou regularmente, com deferimento de tutela de urgência (id.
16106223
), contestação do banco (id.
16106231
) e réplica (id.
16106607
), sobrevindo o julgamento antecipado da lide.

A sentença (id.
16106614
) acolheu a tese autoral,
reconhecendo a ocorrência de novação sem a anuência dos avalistas
, o que acarreta a exoneração da garantia, nos termos do art. 366 do Código Civil. Por conseguinte, declarou a dívida inexistente em relação aos autores e condenou o banco aos danos morais e sucumbência, julgando improcedente o pleito contra o devedor principal.

Inconformado, o banco interpôs o presente apelo, reiterando as teses já mencionadas no relatório.

II – DA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS AVALISTAS E DA MÁ-FÉ PROCESSUAL DO APELANTE

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a alegação do banco apelante (ponto "
i
") de que os avalistas/apelados teriam anuído com a modificação da dívida.

É fundamental registrar que o apelante
não controverte a natureza da operação
(a novação), que efetivamente ocorreu, como bem identificado pelo juízo
a quo
. O "
Compromisso de Pagamento Extrajudicial
" (id.
16106220
) não se tratou de mera prorrogação, mas de uma repactuação integral, que unificou dívidas, alterou valores e modificou substancialmente os encargos, atraindo a incidência do art. 360, I, do Código Civil.

Assentada a premissa da novação, a consequência jurídica para os garantes que dela não participaram é clara:
a exoneração
. É o que dispõe expressamente o art. 366 do Código Civil: "
Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal
". A regra, por identidade de razões, aplica-se ao avalista, em respeito à vedação da interpretação extensiva das garantias pessoais.

A tese central do apelo, portanto,
não ataca a configuração da novação
, mas
cinge-se a sustentar que os apelados teriam consentido com ela
. Para provar tal alegação, o banco apelante afirma, categoricamente, que os apelados "
anuíram com a prorrogação
" (sic) e junta capturas de tela com as assinaturas dos autores (Apelação, id.
16106615
):

Ocorre que, ao fazê-lo, o banco apelante não apenas falha em provar sua alegação, como
reitera
, em grau recursal, conduta de manifesta e inaceitável má-fé processual.

A instituição financeira vale-se de um subterfúgio argumentativo, promovendo uma
confusão deliberada
entre dois institutos jurídicos distintos: a mera prorrogação de prazo e a novação da dívida.

Os documentos que o banco fraudulentamente apresenta como suposta "anuência" à novação (ids.
16106232
e
16106233
) referem-se, de fato, a um simples
pedido de prorrogação de prazo
de uma das notas originais (id.
16106233
), operação que, em regra, não alteraria a garantia.

Contudo, o documento que operou a novação –
aquele que unificou dívidas, criou nova obrigação, alterou valores e gerou a cobrança indevida
– é o "
Compromisso de Pagamento Extrajudicial
" (id.
16106220
). E neste documento, como é incontroverso,
não consta a assinatura de nenhum dos autores/apelados
.

A conduta do banco apelante é gravíssima.

Não se trata de um mero equívoco interpretativo, mas da transposição, para os autos, da mesma má-fé que pautou a conduta administrativa. O banco sabia que os avalistas não haviam anuído à novação quando iniciou as cobranças e as negativações. E agora, demandado judicialmente, insiste na cobrança ilícita, utilizando-se de documentação impertinente e fragmentada para alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC) e induzir o Poder Judiciário a erro.

A gravidade da deslealdade é exponenciada pela
reiteração
. O apelante repete o mesmíssimo artifício utilizado na contestação (id.
16106231
), o qual já havia sido exaustivamente refutado e desmascarado em réplica (id.
16106607
). A insistência nessa tese, em grau recursal, ignora a prova dos autos e a refutação específica, elidindo qualquer presunção de boa-fé, afastando a hipótese de equívoco e configurando o
dolo processual
.

Espera-se de uma instituição financeira do porte do Banco do Brasil S/A, uma sociedade de economia mista, um dever de lealdade e boa-fé (art. 5º, CPC) qualificado. O que se vê, todavia, é o oposto: um completo desprezo pela verdade dos fatos, transformando o processo em um instrumento para validar um ilícito prévio, em vez de um local para a busca da justa composição.

A conduta amolda-se perfeitamente a, pelo menos,
três incisos
do art. 80 do CPC:

1.
Inciso II
(
alterar a verdade dos fatos
): Ao alegar que os autores anuíram à novação, utilizando como prova um documento diverso (mera prorrogação).

2.
Inciso III
(
usar do processo para conseguir objetivo ilegal
): O objetivo de cobrar uma garantia legalmente extinta (art. 366, CC) é, em si, ilegal. O banco tenta usar a jurisdição para validar um ato nulo em relação aos garantes.

3.
Inciso VII
(
interpor recurso com intuito manifestamente... infundado
): O principal pilar do apelo (a anuência) não é apenas frágil; ele está fincado em uma premissa fática comprovadamente falsa, tornando o recurso, nesse ponto, abusivo.

A penalidade, requerida em réplica e ignorada na sentença, é medida que se impõe, não apenas como sanção, mas
como forma de coibir que a atividade judicial seja tratada como um campo sem regras
, onde a verdade dos fatos pode ser manipulada ao bel-prazer das partes.

III – DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS

Uma vez assentada a premissa fática de que os avalistas
não anuíram à novação
, todos os demais argumentos recursais (pontos "
ii
", "
iii
", "
iv
" e "
viii
") ruem por completo. Vejamos:

(ii)
A cobrança não representou exercício regular de direito, mas sim ato ilícito (art. 186, CC), pois direcionada a quem não mais devia;

(iii)
O princípio da
pacta sunt servanda
aplica-se ao contrato de novação
apenas entre as partes que o celebraram
(banco e devedor principal). Não se pode estender seus efeitos aos avalistas que dele não participaram, sob pena de violação ao art. 366 do CC;

(iv)
A declaração de inexistência do débito (em relação aos autores) é a consequência lógica da exoneração da garantia. Não há "obrigação de fazer impossível", mas sim um comando declaratório que reflete a realidade jurídica;

(viii)
Pelo princípio da causalidade, foi o banco apelante quem deu causa à demanda, ao efetuar cobranças e negativar indevidamente os autores, devendo, portanto, arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

IV – DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Quanto ao dano moral (ponto "
v
"), a sentença é irretocável.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (id.
16106217
) e o bloqueio de meios de pagamento (id.
16106216
) configuram, por si sós, dano moral na modalidade
in re ipsa
, conforme jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, agrega-se a isso a flagrante perda do tempo útil dos consumidores (
Teoria do Desvio Produtivo
), que foram forçados a despender tempo e recursos para solucionar um problema administrativo e, posteriormente, judicial, ao qual não deram causa.

No tocante ao
quantum
indenizatório (ponto "
vi
"), o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) para cada autor não comporta redução. Pelo contrário, mostra-se até módico diante das circunstâncias do caso.

O arbitramento considera a notória capacidade econômica do ofensor, a
gravidade de sua conduta
(que culminou na negativação e se perpetuou na má-fé processual ora reconhecida) e o necessário caráter
punitivo-pedagógico
da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito aos autores.

V – DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Por fim, quanto ao item "
vii
" (consectários legais), o recurso merece provimento, unicamente para suprir a omissão da sentença, que não fixou os índices de atualização.

Os índices devem ser aqueles previstos no Código Civil para correção monetária e juros de mora, de acordo com a alteração legislativa promovida pela Lei 14.905/2024, quais sejam,
IPCA-E
e
SELIC
.

VI - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de suprir a omissão da sentença e fixar os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, a saber,
SELIC, descontado o IPCA-E,
a título de juros de mora, a contar desde a citação, e
apenas SELIC
, integralmente, englobando juros e correção, a partir do arbitramento.

Em razão do provimento mínimo do recurso, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem. Deixo de majorar os honorários em âmbito recursal (art. 85, § 11, CPC), ante o parcial provimento.

Por fim,
condeno o banco apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, que fixo em
9%
(nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 80, II, III e VII, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, dada a gravidade da conduta e sua reiteração em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.